Tribunal: TJMT
Processo: 1013257-60.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013257-60.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIELLY SANTANA SILVA - CPF: 062.889.831-28 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.423.963/0182-40 (RECORRIDO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1013257-60.2021.8.11.0001

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

OI MÓVEL S.A.

Recorrido(s):

FABIELLY SANTANA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/08/2021

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DANO MORAL OCORRENTE – MODALIDADE
IN RE IPSA
– VALOR DA INDENIZAÇÃO ELEVADO - EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO POSTERIOR – REDUÇÃO DO VALOR DAINDENIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Observada a ausência de prova extreme de dúvidas acerca da contratação, escorreita a sentença que declarou indevidas as negativações, bem como, pela ocorrência do dano moral passível de ser indenizado, porém, observando-se a existência de negativação posterior, pode e deve o magistrado utilizar tal fato a ser um modulador no valor da indenização, com a sua redução.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso aviado por OI MOVEL S/A contra a sentença que lhe condenou por danos morais por indevida negativação, aduzindo pela legalidade da negativação e ainda pela redução e / ou exclusão do valor da indenização.

Em contrarrazões o recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Em relação às anotações indevidas, estas por si só, ante a ausência de provas extreme de dúvidas acerca de sua legalidade, imperiosa a manutenção da sentença neste ponto, com a declaração de inexistência e indevida negativação dos valores de R4 936,09 e R$ 75,00.

Por outro lado, observo que, em pesquisa no SPC/SERASA, a mesma registra negativação posterior à discutida nos autos, senão vejamos:

C O N S U L T A D E B A L C A O
SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO
Consulta efetuada na:
CDL CUIABA/MT
-------------------------------------------
NOME: FABIELLY SANTANA SILVA
DATA NASCIMENTO: 22/01/1999
CPF: 062.889.831-28
-------------------------------------------
REGISTRO(S) DE SPC: CDL - CUIABA / MT
-------------------------------------------
* CREDOR: BIG LOJAS
ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT
DATA VENCIMENTO: 18/12/2017
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO/FATURA: 10000000228953
VALOR: 194,40
DATA INCLUSAO: 30/01/2018
-------------------------------------------
ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM
-------------------------------------------
* ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT
ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VAR
ARGAS, 750
BAIRRO: CENTRO NORTE
CIDADE: CUIABA / MT
-------------------------------------------
RESULTADO
-------------------------------------------
Consta(m) um total de 1 registro(s),
sendo detalhado(s) o(s) acima
apresentado(s).
-------------------------------------------
Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)
debito(s) junto ao(s) credor(es).
-------------------------------------------
* Esta consulta apresenta informações de
registros efetuados nas bases privadas
do SPC Brasil e da Serasa.
Demais informações, originadas de outros
bancos privados ou públicos, devem ser
acessadas junto aos órgãos de origem.
-------------------------------------------
Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja
de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe
de perto seu documento.
-------------------------------------------
NUM.PROTOCOLO: 002.659.236.833-2
23/08/2021 15:23:24-horario de Brasilia-FIM
-------------------------------------------

O dano moral resta incólume, sendo, em verdade, na modalidade
“in re ipsa
”, pela mera negativação em si mesma, já ocorrente o dano moral apontado.

Por outro lado, a existência de negativação posterior, por si só pode e deve ser utilizado pelo magistrado como balizador e modulador do valor da pretendida indenização por danos morais, sendo que, diante desse fator, a negativação posterior pode reduzir o valor da indenização já fixada anteriormente, de onde, em 1º grau se fixou o valor de R$ 6.000,00, porém, ante a proporcionalidade e razoabilidade, com a existência de negativação posterior, entendo por bem em reduzir o valor da indenização ao montante de R$ 3.000,00 (três mil reis).

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da indenização ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021